Tribunal: TJES
Processo: 5000312-42.2018.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000312-42.2018.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMANDA LEITE BARROS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFAS BANCÁRIAS. NARRA A AUTORA QUE PROCUROU O BANCO BANESTES, RÉU, NA AGÊNCIA 0142 EM PANCAS PARA ABRIR UMA CONTA, N.º 2645659-0, NO INTUITO DE PARTICIPAR DE PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO, PORÉM, QUANDO FOI CHAMADA PARA EXERCER A FUNÇÃO JÁ SE ENCONTRAVA NO ÚLTIMO PERÍODO DO CURSO O QUE IMPOSSIBILITOU SUA ATUAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL NUNCA UTILIZOU A CONTA BANCÁRIA. A CONTA CRIADA FOI NA MODALIDADE UNIVERSITÁRIA NA QUAL NÃO HAVERIA COBRANÇA DE TAXAS POR 01 ANO E QUE APÓS O PERÍODO PODERIA REALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO PARA QUE FOSSE COBRADA A MENSALIDADE OU, CASO CONTRÁRIO, A CONTA FICARIA INATIVA, SENDO QUE NÃO FOI MENCIONADO NENHUM ENCARGO OU COBRANÇA CASO NÃO UTILIZAÇÃO A CONTRA DENTRO DO PERÍODO DE 01 ANO. OCORRE QUE EM SETEMBRO/2018 RECEBEU EM SUA CASA UMA CARTA DE AVISO DE DÉBITO NO VALOR DE R$ 322,87, SENDO POSTERIORMENTE COBRADA POR TELEFONE, AVISANDO AO ATENDENTE A SITUAÇÃO, PORÉM, SEM RECEBER QUALQUER AUXÍLIO. ATÉ O MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO PASSARAM 2 ANOS E 10 MESES SEM MOVIMENTAÇÃO NA CONTA BANCÁRIA, SENDO QUE FORAM TENTADAS RESOLUÇÕES JUNTO AO BANCO, PROTOCOLOS 1256407 E 1264441, SEM SUCESSO. SENDO QUE APÓS 02 MESES DA TENTATIVA, FOI NEGATIVADA EM RAZÃO DE DÍVIDA DE R$ 531,18. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS NO TOTAL DE R$ 1.062,36 E R$ 15.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO CONTRATO N.º 26.456.590 E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO INOMINADO ALEGANDO NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL E BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE SEJA ARBITRADO A TAXA SELIC PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA.
DIFERENTE DO ALEGADO, SE ENCONTRA CLARA A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELO JUIZ QUANTO AO SEU CONVENCIMENTO SOBRE OS DANOS MORAIS, COMO PODE SER VISTO NOS SEGUINTES TRECHOS: “Em casos símiles, embora tenha constado no contrato a possibilidade de cobrança de tarifas em conta-corrente inativa e seja do correntista o dever de encerrar formalmente sua conta, por meio de pedido expresso à instituição financeira, o entendimento do STJ é o de que não incidem encargo nas contas não encerradas pelo titular.” E “Lado outro, é cediço que Não há parâmetros exclusivamente objetivos para a fixação da indenização por danos morais. Para tanto, deve o magistrado partir da análise de algumas circunstâncias da relação, não se podendo olvidar do fim pedagógico e punitivo da reparação devida. Nesse diapasão, a indenização não apenas se limita à mera composição da lesão ocasionada à esfera de direitos do indivíduo, mas também deve ser suficiente para dissuadir o autor da lesão de levar a efeito novamente a conduta danosa.” AMBOS OMITIDOS PELO RECORRENTE EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. A NEGATIVAÇÃO QUANDO INDEVIDA ENSEJA A APLICAÇÃO DE DANO MORAL. CLARA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A TAXA QUE DEVE INCIDIR NO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS,
DESTA FORMA MODIFICO A SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA DEFINIR A INCIDÊNCIA DE JUROS DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA O VALOR DE 1% AO MÊS, CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELOS ÍNDICES DA CORREGEDORIA LOCAL. NO RESTANTE S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)